Tribunal: STF
Processo: HC 71609
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-19
Data de publicação: 1995-09-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". AÇÃO
PENAL: TRANCAMENTO: FALTA DE JUSTA CAUSA.
            I. - No caso, os indicios da ocorrencia do fato criminoso
foram  afastados  por  sentença  da  Justiça,  ao  absolver  a co-re,
sentença  que transitou em  julgado. Inocorrencia, portanto, de justa
causa para o prosseguimento da ação penal contra a paciente.
            II. - H.C. deferido.